Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por COTRIL AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS em face de decisão interlocutória (transcrita na inicial ID 24670765, págs.6/7), proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada por JUCELINO LIMA SOARES, que entendeu ter havido um acordo com repactuação de datas e prazos pela transação ocorrida Alegam os agravantes, em síntese, que, conforme demonstrado em sede de exceção de pré executividade, não há possibilidade de prosseguimento do feito nos termos em que proposto o cumprimento de sentença. Defendem a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I do Código de Processo Civil, pois a sentença reconheceu a remissão da dívida, extinguindo o feito com resolução de mérito. Adverte que a sentença lavrada, a qual se busca o cumprimento, reconheceu de forma inquestionável a remissão total da dívida, e o feito foi extinto com julgamento de mérito. Ressalta a impossibilidade de relativização da coisa julgada. Requer a tutela de urgência por entender amplamente demonstrado que o prosseguimento da execução lhe causará enorme prejuízo, ante a remissão da dívida. Assim, requer a suspensão do feito até o julgamento do mérito do agravo. Preparo (ID 24670767 e 24670768) DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A decisão que se pretende reformar é a seguinte: “(...) Decido. De início, ciente da decisão de ID 83004325, proferida no agravo no 0725459-93.2020.8.07.0000 e que negou provimento ao recurso da executada. Noutro giro, REJEITO a alegação de que houve a remissão da dívida, trazida em sede de exceção de pré-executividade. Isto porque, não obstante o acordo entabulado entre as partes ter sido homologado nos termos do art. 794, II, do CPC de 1973, a partir da leitura do sobredito acordo, depreende-se que não houve reconhecimento de que a transação promoveu a remissão da dívida. Pelo contrário, da interpretação do acordo em tema, vê-se que foi constituída apenas uma nova forma para pagamento do débito, com novas condições de prazo e parcelamento, com a ressalva expressa de que, na hipótese de não haver pagamento no prazo estipulado, a dívida seria novamente cobrada pelo seu valor originário (cláusula 20, ID 5931908). Restou claro, portanto, que a homologação da transação não extinguiu a obrigação, como defendeu a parte executada, e assim nem poderia ser, já que a transação não é uma hipótese de extinção da obrigação, as quais estão previstas no Título III – Do Adimplemento e Extinção das Obrigações, do Código Civil. Quanto à alegação de inépcia, também A REJEITO, pois, da análise dos documentos que instruíram a inicial da presente execução, observa-se que, com a juntada das planilhas de débito lá presentes, foram observadas todas as determinações constantes do art. 524, incisos II a VI, do CPC. Indefiro, por outro lado, o requerimento de justiça gratuita, pois não há nos autos qualquer comprovação da hipossuficiência alegada e, tampouco, não restou comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários. Assim, concedo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. Sem prejuízo, certifique, a Secretaria, acerca do julgamento do agravo no 0724810-31.2020.8.07.0000, interposto contra decisão de ID 66064510. Nessa análise sumária que se faz, nesse momento processual, a decisão proferida não merece reparos. Também não se vislumbra fundamentos para a revisão do cumprimento de sentença, até porque se trata de causa de alta complexidade. Ademais, não constam nos autos evidências que autorizariam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, além de que não foi demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, como dito anteriormente, trata-se de ação de cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.